Tribunal: TJES
Processo: 5013183-51.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013183-51.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: DAVID DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

agravo de instrumento.
PAGAMENTO DE VALORES A EX-EMPREGADOS. PREVIDÊNCIA USIMINAS. FUNDO
PBD/1975.0002-18.
AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO. COMUNICAÇÃO DOS VALORES. LIBERAÇÃO DE QUANTIA SEM CAUÇÃO. POSSIBILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

AGRAVO INTERNO, PREJUDICADO.

1
.

De acordo com o entendimento delineado pelo STJ,
no julgamento do REsp nº nº 1.248.975/ES,
a Previdência Usiminas é responsável pelo pagamento de valores referentes ao plano de benefícios de seus ex-empregados, até que se efetive a
liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI.

2
.

A
indistinção quanto a quem pertence o patrimônio depositado no fundo PBD/1975.0002-18 é atribuído à Previdência Usiminas, cabendo-lhe promover a referente liquidação extrajudicial. Precedente STJ.

3
.
A liberação de verba em sede de cumprimento provisório de sentença sem a devida caução tem espeque no risco em que se observa para o recorrido, seja em razão da natureza alimentar da verba, bem como pelo tempo de duração do processo.

4
.
A decisão objurgada foi assertiva ao afastar todos os argumentos vertidos pelo recorrente, não havendo que se falar em ausência de fundamentação, mas em conclusão diversa daquela esperada pela parte.

5.
Agravo de Instrumento, conhecido e desprovido. Agravo interno, julgado prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento; como consequência, julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INSTRUMENTO
Nº
5013183-51.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGRAVADO:
DAVID DO NASCIMENTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o presente recurso a analisar a juridicidade da decisão que
rejeitou
a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo o direito do crédito em favor do exequente/agravado,
mediante a realização de penhora online dos valores exequendos.

A recorrente, Previdência Usiminas, sustenta que existem duas submassas distintas onde são depositadas as contribuições dos associados e que uma delas já estaria exaurida. Ventila, ainda, a inexistência de determinação de prestação de caução
e ausência de fundamentação no decisum vergastado.

Pois bem.

A matéria em comento é reiteradamente trazida a esta eg. Corte, estando sedimentado o entendimento de que os fundos de previdência, embora não sejam solidários, respondem de forma conjunta pelas cobranças dos ex-funcionários da Cofavi até a ocorrência de liquidação da conta PBD-CNPB 1975-0002-18, o que ainda não ocorreu, estando tal matéria inclusive sedimentada no âmbito do c. STJ.

Embora a recorrente tente argumentar que a matéria apontada não fora analisada pelo julgador, é patente no decisum objurgado que houve a observância do entendimento oriundo do c. STJ, onde restou consignado que os valores existentes nos fundos se comunicariam até o momento da liquidação de um deles e, portanto, discutir se é possível ou não tal procedimento não é competência do magistrado a quo, uma vez que deveria ter sido objeto de impugnação na instância ad quem.

No julgamento da Reclamação nº 39.212/ES, o c. Superior Tribunal de Justiça assentou as seguintes premissas:

(1) Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI;

(2) deve ser observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA; quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos

Assim, sem razão a recorrente neste ponto.

Noutra plana,
quanto ao argumento de liberação da verba sem prestação de caução, penso que também não assiste razão ao recorrente.

Isto, porque
pode o julgador
assim proceder
, inclusive sem a exigência de caução,
máxime
quando houver risco de perecimento do direito ou, quando na ponderação de danos, estes se apresentarem em maior grau para o detentor
dele
,
como ocorre no caso dos autos.

D
emais disso, como fora pontuado na origem, a verba em discussão possui natureza alimentar e, portanto, coloca o recorrido em risco maior de lesão de difícil reparação a ser ponderado nesta fase recursal.

A propósito, vejamos:

“
[...]3. - Ainda que o crédito de natureza alimentar seja superior a sessenta salários mínimos, o juiz poderá admitir a execução provisória, dispensada a caução, até o limite do valor legal, sendo que a execução do excesso somente poderá ser realizada após o trânsito em julgado da sentença ou acórdão, ou mediante caução.[...](TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 024129016515, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/05/2016, Data da Publicação no Diário: 16/06/2016)

“
[...]1. A legislação processual aplicável à espécie (art. 475-O, III, § 2º, I, do Código de Processo Civil de 1973) excepciona a necessidade de caução, em sede de execução provisória, quando esta se fundar em crédito de natureza alimentar ou decorrente de ato ilícito, até o limite equivalente a sessenta salários mínimos, acaso demonstrada situação de necessidade.[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024129019311, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/10/2016, Data da Publicação no Diário: 23/11/2016)

Ao que se vê, o objetivo da recorrente neste momento é de apenas rediscutir tese que já foi debatida pelo Tribunal da Cidadania e que o julgador primevo apenas está aplicando ao caso.

Diante dessas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterado o
decisum
fustigado.

Julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.